Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE NÃO PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE COMO IMUNE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A imunidade tributária deve recair sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos constitucionais e os previstos em Lei, conforme prevê o artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.

2. A imunidade tributária das instituições de educação, sem fins lucrativos, somente pode ser reconhecida em relação à prestação de serviços qualificados como educacionais, não se estendendo a outras atividades admitidas pelo estatuto da entidade. (Acórdão 1118405, 20160111162379APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 338/340)

3. Agravo conhecido e não provido.